Tribunal: TJSP
Processo: 1005303-10.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste C. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste C. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Legitimidade passiva. Quaisquer das companhias seguradoras integrantes do Consórcio de Seguradoras, e que operam no sistema, podem ser acionadas. Correção monetária. Observância ao enunciado da Súmula 580 do STJ. Sucumbência parcial. Honorários advocatícios. Necessidade de adequação aos preceitos legais. Sentença reformada em parte. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO, APELO DO AUTOR PROVIDO.